Tribunal: TJPA
Processo: 0001567-79.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001567-79.2018.8.14.0128

APELANTE: BRIANE DA SILVA SIQUEIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TARIFA BANCÁRIA. ANUIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do cartão de crédito, justificando a cobrança de anuidade, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Recurso conhecido e desprovido,
para julgar improcedente os pedidos formulado pela autora da ação
,
à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRIANE DA SILVA SIQUEIRA SILVA em face da sentença proferida nos autos da ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais, que propôs contra BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, em trâmite no juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Na exordial, a autora relatou que é correntista do banco requerido e utilizou de um cartão de crédito cancelado no ano de 2013. “Entretanto, a Requerente teve o seu patrimônio invadido com descontos indevidos, em sua conta corrente de forma gradativa, à título da rubrica denominada em seu extrato "CART CRED ANUIDADE”; alega que o banco cobrou por um serviço não utilizado e já cancelado; informa que os descontos ocorreram de março a maio de 2015; em julho e outubro de 2016 e janeiro de 2018.

Requer a repetição do indébito e indenização por danos morais.

A tentativa de conciliação restou fracassada.

Contestação apresentada pelo banco réu informando que, de fato, a autora possuiu um cartão cancelado de final 3687, todavia, “a requerente possui novo cartão deste banco requerido, (...) forma de pagamento débito em conta corrente, emitido em 15/12/2014, o qual encontra-se ativo, cujo saldo devedor atual é de R$ 834,98 (oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos)”; defende que “a existência da relação jurídica entre as partes é patente, haja vista que se verifica pelas faturas anexas que há várias transações e pagamentos do cartão de crédito” e que “os descontos supostamente indevidos alegados pela autora, referem-se a anuidade do cartão de crédito”.

Após a réplica, o juízo de origem proferiu sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. Fundamentou sua decisão de seguinte forma:

Na esteira do entendimento acima esposado e analisando-se detidamente a prova documental carreada aos autos, observa-se que se mostrou indubitável que, diferentemente do asseverado na exordial, a análise dos extratos de fls. 12/17, permitem aferir que a requerente efetivamente se utiliza de serviços do Banco réu, descaracterizando a conta em voga como do tipo conta-salário, e, portanto, a sujeitando às tarifas e encargos a que todas as contas-correntes bancárias estão sujeitas, pelo que regulares as cobranças relativas aos encargos decorrentes da utilização da Cesta de Serviços, assim como a cobrança referente à Tarifa Cart Cred Anuid, visto que, regularmente contratados e utilizados pela autora, sendo as cobranças realizadas a título de contraprestação de serviços.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando que “não fora apresentado nenhum contrato com a avença do recorrente de modo a autorizar a referida cobrança da CART CRED ANUID. Tampouco faturas de consumo do período guerreado na exordial. A aceitação deste expediente bancário não pode ser feita de forma tácita senão por contrato específico”.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e litiga sob o pálio da justiça gratuita, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o banco requerido demonstrou que a autora se utiliza do serviço de cartão de crédito, justificando a cobrança das tarifas contestadas.

Alega o apelante que caberia ao banco comprovar a realização do contrato e que a referida cobrança não pode ser admitida de forma tácita, apenas com cláusula expressa no contrato.

Passo a analisar.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que não há qualquer indício da efetiva ocorrência de ilegalidade na cobrança de anuidade do cartão de crédito contratado e efetivamente utilizado pela autora.

De fato, verifica-se que a parte ré juntou aos autos, em contestação (ID’s 1470291 e 1470292) cópias de extratos mensais das compras efetuadas pela autora da ação utilizando o cartão de crédito no período em que alegou que ocorreram as cobranças indevidas das anuidades.

Em réplica, a autora alegou que as cobranças foram realizadas sem a sua autorização, porém não negou que utilizava o cartão de crédito.

A cobrança de anuidade é prática comum nos contratos bancários referentes a utilização de cartão de crédito e, no caso, vê-se que a autora, utilizou o serviço pelo menos por três anos antes de reclamar da cobrança das anuidades, indicando que concordava com o preço do serviço.

Como se verifica, em meu sentir, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e aceito pela autora, ora apelante.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do cartão de crédito e, consequentemente, da cobrança de anuidade, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isto, considero que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Na forma do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, cuja eficácia fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida a parte vencida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/03/2022